Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-89.2020.8.11.0028
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002763-89.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISAIAS AMANCIO DE CAMPOS - CPF: 013.655.641-85 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA. INEXIGIBILIDADO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado
i
nterposto pela promovente em face de sentença que improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte Reclamada comprovou a legalidade da cobrança e origem da obrigação.

O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado, bem como seja a concessionária Reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo Reclamante.

O reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência, alegando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa Recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do Reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao Reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, nos valores de
R$ 21,07 e R$ 20,56 – datados em 01/12/2019
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Juntou extrato de negativação e comprovante de endereço, em nome de sua mãe, Lucila Maria da Silva, titular da
UC n° 6/400310-9
, situada na Rua José Martins, 348, São Judas Tadeus, Poconé/MT, comprovando a unidade consumidora utilizada por este.

Do outro lado, a Reclamada, defendeu a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de energia elétrica

através da
UC 2784580, situada na Rua Anibal Toledo, S/N
, além de histórico de contas e ficha cadastral.

No momento oportuno, apresentada a impugnação a contestação, o Reclamante impugnou as alegações da concessionária Reclamada, afirmando que os meios de provas são unilaterais e não comprovam a origem do débito questionado na lide, vez que comprova residir com sua mãe, através da juntada do comprovante de endereço.

Desta forma, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial comporta reforma, posto que restou ausente a prova da origem da obrigação e, respectivamente, da legalidade do débito.

Assim, diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de unidade consumidora cadastrada em nome da autora, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações preexistente em nome do Recorrente.

Desse modo, o Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)
Declarar a inexigibilidade dos débitos questionados, nos valores de R$ 21,07 e R$ 20,56;
b)
Condenar a Recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022